Tribunal: STF
Processo: HC 200600
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. HABEAS CORPUS QUE INVESTE CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. POSTERIOR JUNTADA DE DECISÃO PROFERIDA POR EM. DESEMBARGADOR QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Verifica-se que o presente writ se insurge contra ato de Juiz de primeiro grau, qual seja, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do ora agravante. 
    II - Falece competência ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso I, c, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado diretamente nesta Corte Superior contra ato de Juiz de primeiro grau. Precedentes. 
    III - Ademais, embora o impetrante tenha colacionado aos autos decisão proferida por em. Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que tal decisum foi proferido posteriormente à impetração e autuação do presente writ e trata-se de denegação de liminar. Sobre o tema, impende destacar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância. 
    IV - Na hipótese, consoante o decreto prisional ‘Às fls. 26 e 28 constam Laudos Pericial Preliminares informando que trata-se de 1.105,64 ( um quilo, cento e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) DE COCAINA e 2.719,8 (dois quilos, setecentos e dezenove gramas e oito centigramas) DE MACONHA, perfazendo um total de 3.825,44 ( três quilos, oitocentos e vinte cinco gramas e quarenta e quatro centigramas) de substancias entorpecentes apreendidas. A elevada quantidade de droga apreendida demonstra a periculosidade do autuado, vislumbrando-se, desta forma o preenchimento dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, diante de indícios de autoria e materialidade, bem como, tendo em vista as circunstâncias que revestem o fato, verificando que a liberdade do autuado coloca em risco a Ordem Pública, impõe-se a manutenção do cerceamento de liberdade’. 
    V - Desse modo, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado na origem, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    VI - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo Regimental desprovido ”
    (HC 645.080-AgRg/BA, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a expressiva quantidade de drogas apreendida (1.105,64g de cocaína e 2.719,8g de maconha), a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’.”
    (HC 169.761-AgR/MS, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator